Tribunal: TJMT
Processo: 1005006-85.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005006-85.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ato Atentatório à Dignidade da Justiça]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[VALDOMIRO DE MORAES SIQUEIRA - CPF: 340.075.391-20 (ADVOGADO), VALDOMIRO OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 173.734.681-87 (AGRAVANTE), MARINA FATIMA DA SILVA - CPF: 138.059.751-04 (AGRAVADO), OLAVIO JOSE DA SILVA - CPF: 173.994.831-91 (PROCURADOR)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SENTENÇA EXEQUENDA QUE EXPRESSAMENTE DETERMINOU QUE A REPARAÇÃO CIVIL POR PERDAS E DANOS SE DÊ NA FORMA DO ART. 509, II DO CPC. NECESSIADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA QUANTO AS PERDAS E DANOS. DECISÃO REFORMADA PARA DETERMINAR QUE O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA OCORRA NA FORMA DO ART. 509, II DO CPC. RECURSO PROVIDO
.

1. No caso concreto
há necessidade de que o cumprimento de sentença no tocante a reparação cível por perdas e danos se dê pelo procedimento comum, pois a sentença exequenda não fixou o valor do aluguel mensal, motivo pelo qual se trata de sentença ilíquida.

2. Decisão reformada.

3. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se na espécie de recurso de agravo de instrumento interposto
por
Valdomiro Oliveira da Silva,
em face de decisão prolatada pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de nº 0002633-24.2013.8.11.0041, na qual contende com
Marina Fatima da Silva,
que rejeitou o pedido para que o cumprimento de sentença no que se refere às perdas e danos se dessa na forma do art. 509, I do CP.

O Agravante aduz, em síntese, que a sentença exequenda é ilíquida e expressamente previu que o cumprimento de sentença deve se dar na forma do art. 509, II do CPC.

No mérito pugna pelo provimento do recurso para determinar
que os autos de origem retornem à fase de liquidação de sentença em relação às perdas e danos, que deverá ser instaurada nos moldes da previsão contido no art. 509, II do CPC.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se a controvérsia acerca de determinar se o cumprimento de sentença no que tange a reparação por perdas e danos deve ser dar na forma do art. 509, II do CPC.

Pois bem.

No mérito o recurso procede.

A sentença exequenda expressamente consignou que a reparação civil por perdas e danos deveriam ser apurados nos termos do art. 509, II do CPC:

“[...]
PELO EXPOSTO, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE os pedidos formulados pela Autora MARINA FATIMA DA SILVA tão somente para DECLARAR rescindido o Compromisso Particular de Venda e Compra de fls.25/27 entabulado com o Réu VALDOMIRO OLIVEIRA DA SILVA a partir de 28/09/2002, e por consequência DEFIRO a TUTELA ANTECIPADA vindicada pela Autora e DETERMINO a REINTEGRAÇÃO NA POSSE do imóvel localizado no Lote nº02 da Quadra nº52, do Núcleo Habitacional “Morada do Ouro II Parte”, nesta Cidade de Cuiabá/MT, objeto da matrícula nº50.045 registrada no 6º Ofício da Comarca de Cuiabá-MT,
com a reparação civil das perdas e danos a serem apurados em sede de liquidação de sentença nos termos do artigo 509, inciso II do CPC
. CONDENO o Requerido ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo em 20% do valor atualizado da causa (artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil).[...]” (Id.
161312655, Pág. 2, destaquei)

Destarte há expressa determinação para que o cumprimento de sentença no tocante a reparação por perdas e danos se dê na forma do art. 509, II do CPC.

E, malgrado os argumentos do magistrado de origem, entendo, que há necessidade de que o citado cumprimento se dê pelo procedimento comum, pois a sentença exequenda não fixou o valor do aluguel mensal, motivo pelo qual se trata de sentença ilíquida.

Portanto a decisão agravada deve ser reformada, nos termos requeridos.

Com essas considerações, em dissonância como parecer Ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para que
os autos de origem retornem à fase de liquidação de sentença, em relação às perdas e danos, que deverá ser instaurada nos moldes da previsão contida no art. 509, II do CPC

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2023